Tribunal: TJBA
Processo: 8012757-57.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012757-57.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LANDSMYLLER SANTOS SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ICARO MANOEL PASSOS MENEZES, LUIS EDUARDO ROLIN CARNEIRO DE OLIVEIRA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, ICARO MANOEL PASSOS MENEZES, LUIS EDUARDO ROLIN CARNEIRO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve a sua condenação a custear tratamento médico-hospitalar a beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de contradição no acórdão embargado, que, segundo a embargante, não teria apreciado de forma correta as provas e teses defensivas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo via inadequada para a rediscussão do mérito da causa.

A contradição que viabiliza o manejo dos aclaratórios é a intrínseca ao julgado, existente entre seus próprios fundamentos e/ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta contrariedade entre a decisão e as provas dos autos ou a interpretação defendida pela parte.

A embargante, a pretexto de sanar vício, demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo obter novo pronunciamento sobre questão já decidida, o que é vedado na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER e REJEITAR
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01